Tribunal: TJDFT
Processo: 0701812-20.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. TEMA 1.076 DO STJ. FIXAÇÃO POR EQUIDADE NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação declaratória c/c repetição do indébito tributário que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para determinar que o ICMS, incidente sobre consumo de energia elétrica no período de 08.03.2017 a 27.03.2017, deve ser calculado sem a incidência de TUST e TUSD, e para condenar o ente público na restituição dos valores indevidamente recolhidos pela autora no referido período. Em razão da sucumbência mínima, o magistrado de origem condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
2. O art. 85, § 8o, do CPC prevê a fixação dos honorários com base na equidade. Trata-se, contudo, de regra excepcional, ou seja, de aplicação subsidiária. O STJ tem entendimento pacificado no sentido de que os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral; ou quando for inestimável ou irrisório o valor da causa. Assim, o juízo de equidade na fixação dos honorários advocatícios somente pode ser utilizado de forma subsidiária, quando não presente qualquer hipótese prevista no art. 85, § 2o, do CPC. Esse entendimento foi recentemente reafirmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076, ocasião em que foi definida a seguinte tese: I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação; ou b) do proveito econômico obtido; ou c) do valor atualizado da causa.
II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo.
3. No caso concreto, nota-se que o d. juízo a quo fixou os honorários advocatícios de acordo com o entendimento do STJ, porquanto o valor da causa era de fato muito baixo. Logo, correta a fixação dos honorários por equidade, na medida em que o proveito econômico obtido pelo vencedor era irrisório e inestimável.
4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.